Tribunal: CARF
Processo: 13855.721616/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
Na ausência de comprovação, não há como restabelecer a área glosada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721616/2019-27
ACÓRDÃO
2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA DASANAS SF LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem
ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-
base do exercício relativo ao lançamento.
Na ausência de comprovação, não há como restabelecer a área glosada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2016, relativo ao imóvel denominado
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721616/2019-27
2
“Fazenda Santa Emília – Santa Inês e Alvorada” (NIRF 4.192.931-4), com área cadastrada de
1.124,0 ha, localizado no município de Guará/SP .
Conforme narra o julgador de piso:
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2016, iniciou -
se com o Termo de Intimação Fiscal no 6455/00005/2019 (fls. 3 - 4), com ciência
ocorrida em 23/05/2019 (fls. 3-4). Por meio do referido Termo, solicitou -se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação
dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, os seguintes
documentos :
Para comprovar a Área de Produtos Vegetais declarada, apresentar os
documentos abaixo, referentes à área plantada no período de 01/01/2015 a
31/12/2015 :
- Documentos, tais como laudo técnico de uso do solo emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea;
- Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso e armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
O fiscalizado não se manifestou .
Lavrou -se então o Termo de Constatação e Intimação de fls. 09-11 .
O fiscalizado apresentou documentos.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2016, a
Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de produtos vegetais (972,1 ha)
declarada, com o consequente aumento da alíquota, em decorrência da redução
do Grau de Utilização do Solo de 100,0% para 0,0%, disso resultando o imposto
suplementar de R$1.998.850,09, conforme demonstrativo de fls. 100.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 99 a 101.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 01/07/2019 (fl. 102), o contribuinte apresentou
em 23/07/2019 (fl. 104) sua impugnação de fls. 104 -109, alegando e requerendo
o seguinte:
- faz um breve relato da autuação;
- afirma que, durante a fiscalização, apresentou toda a documentação solicitada
pelo Fisco para comprovação da área de produtos vegetais declarada;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721616/2019-27
3
- informa que possui contrato de Parceria Agrícola com Biosev Bioenergia S.A.,
CNPJ 49.213.747/0118 -28, com cessão da área das fazendas para que seja
explorada a lavoura de cana de açúcar;
- defende que o Contrato de Parceria Agrícola em vigor é suficiente para
comprovação da área de produtos vegetais, citando os arts. 19 do Decreto
4.382/2002 e 11 da Lei 9.393/1996;
- pugna pela aplicação da alíquota mínima, dada a produtividade do imóvel;
- menciona também Contrato de Compra e Venda decorrente do contrato de
parceria agrícola celebrado, além de comprovantes de depósitos na conta
corrente da impugnante;
- solicita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a produção de todos
os meios de prova admitidos em direito, em especial a juntada de mais
documentos, e a anulação da Notificação de Lançamento.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ01, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de piso em 5/12/2023, o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 21/12/2023, por meio do qual, após narrar os fatos, alega
inicialmente não ser o sujeito passivo do tributo lançado, pois quem sempre exerceu o domínio e a
posse direta foi a BIOSEV Bioenergia S.A., em clara situação de arrendatária, sendo que Recorrente
nunca exerceu a posse direta da área agricultável. Na sequência, reitera as teses de defesa já
submetidas à primeira instância de julgamento, informando que em recurso apresenta o laudo
técnico elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica devidamente registrada no CREA, que comprovaria haver o cultivo de cana-de-açúcar no
ano em discussão. Posteriormente, juntou DECLARAÇÃO emitida pela Prefeitura Municipal de
Guará reconhecendo a exploração de cana de açúcar no imóvel no ano em discussão.
Registro o recebimento de memorial, os quais foram por mim considerados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721616/2019-27
4
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro inicialmente que a alegação de ilegitimidade passiva, ou seja, que a BIOSEV
Bioenergia S.A. era quem exercia o domínio e a posse direta do imóvel em situação de
arrendatária, poderia nem mesmo ser conhecida, eis que não apresentada em impugnação.
Porém, dela conheço por se tratar de aspecto que poderia ensejar a nulidade do lançamento.
De pronto, cabe destacar que, no que se refere ao contribuinte do ITR, a legislação
não estabelece qualquer benefício de ordem:
A Lei no 5.172, de 1966 - CTN, assim dispõe, relativamente ao ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, DF CARF MF Fl. 544 10 como definido na lei civil, localização fora da
zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
(grifei)
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
"Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título."
A própria Contribuinte qualificou-se como contribuinte ao apresentar a DITR/2015
em seu nome, apurando inclusive o tributo que considerou devido, somente se insurgindo contra
acerca da sujeição passiva em grau recursal, quando foi mantida a exigência da diferença de
imposto a ser dela cobrada. De se notar que conforme contrato de parceria (fls. 233 e ss) a
recorrente é a legítima proprietária do imóvel e que teria a participação nos frutos da parceria no
percentual de 34,2%. Rejeito portanto a alegação.
Posto isso, a discussão gira em torno da glosa da área de produtos vegetais. De uma
área total de 1.124,0ha, a recorrente declarou 972,1ha como área de produtos vegetais, área esta
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721616/2019-27
5
totalmente glosada por falta de comprovação; a glosa foi mantida pelo julgador de piso sob os
seguintes fundamentos:
caberia ao interessado apresentar Laudo Técnico elaborado por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento de projeto
fornecido por instituições oficiais, nos quais estivessem discriminadas, as culturas
e as atividades desenvolvidas e as áreas com elas utilizadas, durante o ano -base
de 2014 (exercício 2015), juntamente com os documentos que serviram de base
para elaboração do laudo, como notas fiscais de insumos (adubos e sementes, por
exemplo), notas fiscais de produtor; certificados de depósito (nos casos de
armazenagem do produto), para comprovação da área, aliás, como exigido pela
fiscalização no Termo de Intimação Fiscal.
...
Para comprovação dessa área, foi apresentado o “Contrato de Parceria Agrícola
VRO n. 005/2014” (fls. 234-240), celebrado entre a impugnante e a pessoa jurídica
BIOSEV BIOENERGIA S.A., CNPJ 49.213.747/0118-28, em 30/06/2014. O objeto
desse instrumento, consistente na exploração de terras agricultáveis para plantio
de cana-de-açúcar (tópico 1.2), abrange o imóvel aqui tratado. Também restou
especificada, no tópico 4.1, a participação da impugnante nos frutos da parceria
agrícola, no percentual de 34,20%.
Também foi juntado o Contrato de Compra e Venda de Cana-de-Açúcar VRO n.
005-1/2014 (fls. 241-244), acompanhado do Aditivo de fls. 245-246 e da
Comunicação de fl. 247, todos datados de 30/06/2014. Em síntese esses
documentos tratam da venda, pela impugnante à BIOSEV ENERGIA S.A., da cana-
de-açúcar obtida por aquela em decorrência do Contrato de Parceria Agrícola
mencionado no parágrafo anterior.
Em seguida consta um documento intitulado “Folha de Pagamento”, abrangendo
o período de 01/01/2014 a 31/12/2015 (fls. 249-250). Nele foram listados uma
série de pagamentos, todos realizados de 15/05/2015 a 10/12/2015, feitos por
BIOSEV S.A. a Agropecuária Dasanas Ltda, totalizando R$756.790,23. Os
comprovantes desses pagamentos também foram juntados aos autos, nas folhas
seguintes.
Em que pese terem sido comprovadas a existência de Contrato de Compra e
Venda de cana-de-açúcar e as transferências monetárias decorrentes, não há nos
autos documentos que possibilitem precisar a quantidade de cana efetivamente
produzida. O próprio contrato mencionado apresenta as quantidades de cana-de-
açúcar negociadas (25.090 toneladas por safra), mas é evidente que se trata de
mera estimativa, visto que o mesmo montante é atribuído a todas as safras entre
os anos de 2014 e 2026.
Em síntese, como não existe prova da quantidade de cana produzida, não há
como ser calculada a área de plantio, o que normalmente é feito nos termos da
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.443 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721616/2019-27
6
Instrução Normativa INCRA n. 11, de 04 de abril de 2003. Isso porque esse
diploma estabelece índices, por região e por produto vegetal, que permitem o
cálculo da área plantada a partir da quantidade produzida. Consequentemente,
não há como se reconhecer a área de produtos vegetais pleiteada.
Inicialmente registro meu entendimento pela existência do plantio da cana de
açúcar no imóvel, porém não há nos autos nada que indique a área plantada, o que foi solicitado
pela fiscalização e reforçado em impugnação.
O laudo apresentado em recurso, embora extemporâneo, também solicitado já
desde a fiscalização, conclui que as áreas da Fazenda Santa Emília “foram ocupadas
predominantemente por lavouras de cana de açúcar, e na renovação do canavial cultivadas com
lavoura de grãos”, mas sem quantificar tal área.
No contrato de parceria há uma previsão de que o recorrente teria uma
participação de 34,2% nos frutos da parceria e que haveria um adiantamento de 20.090
toneladas/ano, mas não se sabe qual seria a quantidade de cana-de-açúcar plantada e,
consequentemente, quantos hectares estão ocupados com tal plantação.
Da mesma forma, a declaração emitida pela prefeitura municipal de Guará/SP de
fls. 387 noticia que havia exploração de lavoura de cana de açúcar nos anos de 2015 e 2016, mas
sem quantificar a área plantada.
Semelhantemente, as folhas de pagamento em razão da venda da cana de açúcar
não se prestam a tal comprovação.
Assim, como não existe prova da quantidade de cana produzida, não há como ser
calculada a área de plantio, e, consequentemente, não há como se reconhecer a área de produtos
vegetais pleiteada.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar e por negar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Original